Tribunal: TJDFT
Processo: 0732301-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios devidos pelo réu no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, na razão de metade para cada um dos autores. 1.1. O recorrente pede fixação de alimentos provisórios no importe de 10% (dez por cento) do salário mínimo para cada filho.
2. A Lei 5.478/68 estabelece, em seu artigo 4o, que o juiz, ao despachar o pedido, “fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”. 2.1. De acordo com o art. 1.694, §1o, CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 2.2. Logo, a verba alimentar, ao mesmo tempo que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limites nas possibilidades do alimentante.
3. No caso temos que a necessidade dos alimentandos é presumida, tendo em vista que, atualmente contam com 4 (quatro) e 8 (oito) anos de idade. 3.1. Além disso, ainda quanto à necessidade dos alimentandos, ela declara que possui despesas mensais fixas com alimentação, vestuário, água, energia, condomínio, internet, escola e transporte escolar que somam o valor de R$ 4.174,38 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
4. Em relação à possibilidade, ela afirma que ele é educador físico e personal trainer, com rendimentos de aproximadamente R$ 3.000,00. 4.1. Por outro lado, no que se refere à possibilidade do alimentante, o agravante afirma que se encontra desempregado desde o final de 2019, morando e comendo na casa de parentes de favor, bem como, sobrevivendo de trabalhos informais, recebendo inclusive auxílio emergencial. 4.2. No entanto, o agravante não juntou nenhuma prova capaz de afastar as alegações dos autores. Ele poderia ter trazido aos autos comprovação de seus serviços prestados e de seus ganhos de fato, mas preferiu apenas alegar que está em estado de miserabilidade.
5. Assim, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que o valor dos alimentos provisórios fixados em 1 (um) salário mínimo é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de dois menores e que é obrigação de ambos os pais o sustento dos filhos.
6. Jurisprudência: “(...) 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado" (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07428644520208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 24/2/2021).
7. Recurso improvido.